Tribunal: TJSP
Processo: 1502706-59.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticados em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares para João Silvio. Mau antecedente (1/6). Mínimos para Ruam –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticados em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares para João Silvio. Mau antecedente (1/6). Mínimos para Ruam – Reincidência de João Silvio (1/6). Agravante excluída para Ruam. Trânsito em julgado posterior aos fatos em análise – Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo de João Silvio desprovido. Recurso de Ruam provido em parte para reduzir as penas.